Tribunal: TJDFT
Processo: 0747071-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Processo : 0747071-87.2020.8.07.0000 DESPACHO A petição inicial deste agravo não está acessível, por erro do Sistema PJe, conforme certidão em id. 20953973, cujo conteúdo não pode ser acessado mesmo seguindo as orientações contidas em id. 20913406 do respectivo documento. Assim, a recorrente para juntar novamente a petição inicial do agravo, sob pena de não conhecimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator